Tribunal: TJES
Processo: 5008151-57.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAYANN ALEXSANDER GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que
julgou improcedente os pedidos autorais sob a fundamentação que a parte autora deixou de produzir nos autos provas da alegada negativação.

Nos termos do Recurso interposto o autor pugna pela reforma da sentença, ao alegar, em síntese, que fraude perpetuada por terceiro por si só seria suficiente para demonstrar lesão extrapatrimoniais, ademais, a requerida em defesa confirma a negativação, não havendo que se falar em improcedência dos pedidos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5170723.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que em junho de 2022 recebeu carta do SERASA informando a solicitação da negativação em seu nome, devido ao atraso do pagamento de faturas de cartão de crédito da ré, ocorre que
o autor alega desconhecer qualquer relação jurídica entre as partes, pleiteando reparação moral pelos transtornos causados.

Nesse sentido, em que pese
a parte ré sustente a regularidade da contratação do cartão de crédito, o inadimplemento por parte do autor e consequentemente a regularidade da negativação, fato é que a ante alegações de fraude na contratação caberia a empresa juntar aos autos provas mínimas de sua existência com livre manifestação de vontade do autor.

Dessa forma, tendo
o
autor comprovado a existência do contrato
em seu nome
, caberia a instituição financeira comprovar a regular contratação, aliás, a tese foi fixada no
Tema 1.061 do STJ
, vejamos:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira
,
caberá a está o ônus de provar a autenticidade”.

No ensejo, não se extrai da tese firmada que basta apenas e tão somente que a instituição financeira apresente os contratos, cabe a ela comprovar que só levou o contrato a efeito (principalmente aqueles firmados por correspondentes bancários), após adotar as cautelas necessárias para garantir que o consumidor tenha sido explicado da forma mais clara possível sobre o serviço, bem como que houve regular manifestação de sua vontade para contratação, o que não se vê no caso dos autos.

Aliás, em que pese a sentença tenha reconhecido ausência de prova do alegado dano moral, a existência da negativação é fato incontroverso, ocorre que a ré sustenta a regularidade da negativação sem antes demonstrar a validade de regular negócio jurídico celebrado entre as partes.

Registra-se ainda que a própria requerida por e-mail, assume a fraude no negócio jurídico impugnado
e vem a juízo sustentando a tese de regularidade da contratação, repita-se, sem juntar aos autos qualquer instrumento de contrato assinado pelo autor, confirmação posterior da contratação por gravação de SMS ou ligação, faturas, dentre outras formas através das quais a regularidade da contratação poderia ter sido comprovada.

Assim, tendo em vista a negativação ser fato incontroverso, ainda que antes do ajuizamento da ação tenha ocorrido a baixa e que no caso dos autos houve conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude na contratação, de modo que configurado o dano a direito personalíssimo, não podendo deixar de vista o
entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para o fim de reconhecer lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
fixa-se em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) o valor da condenação,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
reconhecer lesão moral, fixando-se o valor da condenação no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (26/06/2023 – Súmula 54 STJ) e correção monetária a contar do arbitramento da ação (Súmula 362 STJ)

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)